Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716237-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREARIA DE SOUZA MAIA, JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, RONY ALBERTO CAMPOS FILHO RECORRIDO: BENEDITO SILVIO PALMA MASSELI, ANDREARIA DE SOUZA MAIA, JOSE AUGUSTO COSTA DE OLIVEIRA, RONY ALBERTO CAMPOS FILHO DECISÃO Conforme se extrai do artigo 11, incisos IV e XIII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O sistema dos Juizados Especiais não contempla a espécie “recurso adesivo”, razão pela qual não conheço dos recursos adesivos apresentado pela parte autora. Adiante, a parte autora apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelas partes rés. Quanto ao pedido formulado pela parte ré Andrearia de Souza, não obstante a alegação da parte autora de que a postulante recebeu valores decorrente de ação trabalhista, constata-se que a parte ré indicou a sua qualificação como “doméstica”, sendo que a análise da sua carteira profissional indica que em 2021 foi admitida em um contrato de experiência em uma clínica odontólgica. Os elementos nos autos são suficientes para concluir que não exerceu nos últimos anos atividades com remuneração significativa. Assim, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte ré Andrearia de Souza. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelas partes rés José Augusto e Rony, constata-se que exercem a atividade advocatícia, inclusive informando que possuem “vasta experiência em demandas trabalhistas”. Portanto, não obstante o documento ID 35456452 e 35456447-35456448, não é razoável admitir que não auferiram qualquer renda nos anos de 2019 e 2020. Desse modo, intimem-se os réus recorrentes José Augusto e Rony para que juntem aos autos as respectivas declarações de imposto de renda, além de extratos bancários ou outros documentos idôneos para comprovarem a alegada hipossuficiência OU recolham o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator